Tribunal: TJDFT
Processo: 0002785-49.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a sentença absolutória, se a versão apresentada pela vítima em juízo, além de contraditória com o que foi dito na fase inquisitorial, atesta circunstâncias fáticas que não permitem concluir pelo excesso doloso na reação do acusado às agressões inicialmente por ele sofridas.

2. Não havendo juízo seguro quanto ao alegado excesso de legítima defesa, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e desprovido.